Tribunal: TJPA
Processo: 0811699-85.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811699-85.2023.8.14.0000

PACIENTE: DAVY SILVA NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS REQUISITOS CAUTELARES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS NÃO EVIDENCIADOS. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS INVIÁVEL. ORDEM DENEGADA.

1. Na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em crime de homicídio, além da existência da prova da materialidade do crime e da presença de indícios suficientes da autoria, “a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva” (HC 203.320/BA, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/10/2021).

2. Hipótese em que a decisão impugnada desenvolveu fundamentação idônea e suficiente para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, e a conveniência da instrução criminal sobretudo diante dos indícios de que o paciente integra facção criminosa, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP.

3.
In casu
, tendo a instância decisória antecedente vislumbrado “a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
” (STJ, AgRg no HC n. 829.799/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023)

4. Hipótese em que não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, entretanto, ainda que fossem positivos, a jurisprudência dos Tribunais Superiores possui entendimento pacificado no sentido de que “as condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória” (STJ, HC 708.523/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022).

5. Inviável a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas, na forma do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, pois diante da gravidade concreta da conduta delituosa e da periculosidade do paciente seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.

6. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
em sessão plenária virtual de 10/10/2023 a 16/10/2023
, por unanimidade de votos, em
CONHECER
da impetração e
DENEGAR
a ordem,

nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 16 de outubro de 2023.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Trata-se de
HABEAS CORPUS com pedido liminar
impetrado em favor de
DAVY SILVA NASCIMENTO
contra ato coator proferido pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barcarena/PA nos autos da Ação Penal n. 0803216-76.2022.8.14.0008. Na origem, o paciente foi denunciado pela suposta prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos I e V, e art. 288, ambos do Código Penal (homicídio duplamente qualificado e associação criminosa), e está preso cautelarmente desde 26/03/2023.

Em inicial, a impetrante aduz razões fáticas e jurídicas, sustentando a ocorrência de constrangimento ilegal sob os seguintes argumentos:
(i)
ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva;
(ii)
fundamentação inidônea do decreto constritivo proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema;
(iii)
viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas, máxime diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da custódia objurgada, com a expedição de alvará de soltura ou substituição por medidas alternativas diversas do cárcere.

A liminar foi indeferida em virtude da ausência dos requisitos cautelares em decisão de ID n. 15266770.

A autoridade coatora prestou informações clarificando o contexto fático-processual subjacente (ID n. 15449423).

A douta Procuradoria de Justiça refutou as teses deduzidas na impetração, opinando pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (ID n. 15725847).

É o relatório.

VOTO

É indeclinável o cabimento do
habeas corpus
para tutelar a liberdade de locomoção daquele que sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em seu direito, por ilegalidade ou abuso de poder, conforme disposto no art. 5º, LXVIII, da CF/88. Logo, não pairam dúvidas de que o
mandamus
configura instrumento idôneo para aferir temas amalgamados ao exercício da liberdade ambulatorial, como na espécie. Neste passo, identificados os pressupostos de admissibilidade,
conheço da ordem impetrada
e passo ao exame do mérito mandamental.

Veja-se que a presente impetração visa afastar suposto constrangimento ilegal sob o argumento de ausência de indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva para a manutenção da prisão preventiva do paciente, alegando-se, ainda, a fundamentação inidônea do decreto prisional proferido à míngua dos requisitos cautelares autorizadores da medida extrema, bem como a possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas diante dos predicados pessoais favoráveis do coacto.

Como é cediço, a custódia cautelar

está condicionada à presença do
fumus comissi delicti
, consubstanciado na plausibilidade do direito de punir do Estado em razão da prova de materialidade delitiva e de indícios suficientes de autoria, e do
periculum libertatis
, qualificado como o perigo concreto que a condição de liberdade do suposto autor do fato provoca à segurança social. Guilherme Nucci sublinha a necessidade de conjugação de tais requisitos ao salientar que a custódia preventiva pressupõe a demonstração de:

“(a) prova da existência do crime (materialidade) + (b) prova de indícios suficientes de autoria + (c) alternativamente, garantia da ordem pública ou garantia da ordem econômica ou conveniência da instrução ou garantia da lei penal. A segregação de alguém, provisoriamente, somente encontra respaldo nos elementos do art. 312, seja na fase investigatória, processual instrutória ou processual recursal”. (NUCCI, Guilherme de Souza.
Código de Processo Penal Comentado
. 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020. p. 1145).

Nesse diapasão, se é certo que as expressões
ordem pública
,
ordem econômica
e
conveniência da instrução ou garantia de aplicação da lei penal
representam conceitos dotados de elevado grau de indeterminação, não é menos certo que, conforme legislação de regência, a decisão que “decretar, substituir ou denegar a prisão preventiva será sempre motivada e fundamentada” (CPP, art. 315,
caput
), devendo o julgador abster-se de “empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso” (CPP, art. 315, inciso II). Desta feita, na hipótese de impetração voltada contra decreto de prisão preventiva supostamente maculado com aparente fundamentação inidônea ou deficitária, é imprescindível a demonstração de que o juízo deixou de dar concretude à vagueza semântica do art. 312 do CPP.

A esse propósito, destaco que o entendimento do Supremo Tribunal Federal, em crime de homicídio qualificado,
“é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo
modus operandi
, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva
” (
HC 203.320/BA
, relator Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 04/10/2021).

Na espécie, verifica-se que o
decisum
impugnado desenvolveu
fundamentação idônea e suficiente
para a decretação da custódia cautelar, consignando as circunstâncias do fato delituoso e a existência de indícios de autoria com base nos depoimentos colhidos em sede inquisitorial e judicial, bem como apontando a necessidade de garantia da ordem pública diante da gravidade concreta do delito, e a conveniência da instrução criminal sobretudo diante dos indícios de que o paciente DAVY SILVA NASCIMENTO, vulto “Salsicha”, integra facção criminosa, restando demonstrada a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, à luz do art. 312 do CPP. Nesse compasso, veja-se a motivação empregada pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva impugnada, conforme excertos a seguir reproduzidos:

“Deveras, a prisão preventiva possui natureza essencialmente cautelar, sendo admitida sua decretação pelo Juízo em qualquer fase da persecução criminal, pautada na observância dos requisitos previstos no art. 312 do CPP, quais sejam: preservação da ordem pública, da ordem econômica, da instrução criminal e finalmente, garantia da execução da pena, sendo as mesmas a base primordial de toda e qualquer prisão cautelar.

[...]

Destaque-se que a imposição desta medida cautelar exige a presença de indícios da autoria delitiva, o que pode ser perfeitamente aferido neste momento da fase inicial da persecução criminal com o depoimento de outra vítima.
[...]

No caso em análise, depreende-se que a segregação cautelar do(s) investigado(s) é necessária para melhor elucidação dos fatos noticiados à Autoridade Policial, considerando o temor que os mesmos exercem sobre testemunhas, considerando que são faccionados e dominam a localidade, por meio do uso da força, coação e violência.

Para além da gravidade em abstrato do crime, as circunstâncias concretas do presente caso são graves o suficiente para justificar a decretação da prisão preventiva. Os representados, ao que tudo indica, mesmo possuindo lista de antecedentes, condenação e inclusive execução penal em curso, mantem-se ativamente na vida criminosa, cometendo crimes de natureza variada (tráfico, organização criminosa, homicídio).

Com efeito, a decretação da preventiva do investigado é medida que se revela necessária para assegurar a livre produção probatória, impedindo que os agentes destruam provas, ameacem testemunhas e/ou vítimas, ou comprometam de qualquer maneira a busca pela verdade real.
[...]”. (ID n. 15234897, págs. 30-35, grifos nossos).

Tal fundamentação, cuja conformidade legal já foi chancelada por esta Seção de Direito Penal em 20 de julho de 2023 por ocasião do julgamento do HC n. 0805796-69.2023.8.14.0000 (vide acórdão de ID n. 15201791 prolatado naqueles autos), foi robustecida pelos elementos probatórios amealhados no curso da instrução processual, como se nota das informações prestadas pela autoridade coatora transcritas a seguir:

“Em audiência de instrução e julgamento realizada no dia 24.07.2023, às 09h24mim, consoante ID – 97356750, a defesa do réu Davy Silva Nascimento pugnou pela revogação da prisão preventiva, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, argumentando pela inexistência de provas quanto à autoria (argumento pela caracterização do que a defesa chama de “disse, me disse”) e materialidade (sem juntada de certidão de óbito, laudo cadavérico ou perícia quanto ao local do crime), não se sabendo ao exato como se chegou à identidade da vítima. O Ministério Público, por sua vez, manifestou-se contrário ao pedido, argumentando de que se trata de pessoas envolvidas com facção criminosa (robustamente comprovada nos autos através dos antecedentes criminais desfavoráveis dos réus), bem como existem sim indícios mínimos quanto à autoria delitiva (em especial o depoimento da investigadora Roberta Maia). Desta feita, este Juízo manteve a prisão preventiva decretada nos autos pelos seus próprios fundamentos.
In casu
, foi verificado a existência da materialidade por outros elementos indiretos de convicção, bem como prova da autoria pela narrativa das testemunhas ouvidas em audiência, sem prejuízo de reanálise com a finalização da instrução processual penal.” (ID n. 15449423 - Pág. 4)”

Ante o quadro, tendo a instância decisória antecedente vislumbrado “
a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, com o recebimento da denúncia e prosseguimento do processo rumo à sentença, reconhecer que os indícios de autoria da prática dos crimes são insuficientes para justificar a custódia cautelar implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do
habeas corpus
”
(STJ,

AgRg no HC n. 829.799/SP
, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 25/8/2023).

Ademais, ressalte-se que o decreto prisional não se afastou da diretriz jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade"
(STJ,
AgRg no RHC 157.291/ES
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 25/02/2022), hipótese retratada nos autos, conforme se infere pela certidão judicial criminal positiva juntada no ID n. 15234899 (pág. 36).

Nesse contexto, não se evidencia dos autos a alegada existência de predicados favoráveis do coacto, porém, ainda que positivos fossem, a jurisprudência dos Tribunais Superiores perfilha entendimento no sentido de que
“as

condições subjetivas favoráveis do paciente, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória”
(STJ,
HC 708.523/SP
, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 14/03/2022).

Em acréscimo, convém ressaltar que
“não há que se falar em possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão se há nos autos elementos hábeis a justificar a imposição da segregação cautelar, como na hipótese
” (STJ,
AgRg no RHC 149.266/MG
, Rel. Ministro Jesuíno Rissato – Desembargador Convocado do TJDFT, Quinta Turma, DJe 13/12/2021), nos termos do art. 282, §6º, c/c art. 321, ambos do CPP, posto que a aplicação de
“providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes”
(STJ,
HC 512.794/SC
, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, Julgamento: 05/12/2019, DJe: 12/12/2019).

Destarte, as argumentações trazidas na presente impetração não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a legitimidade do decreto cautelar objurgado, não se vislumbrando a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a concessão da ordem fora dos estreitos limites dos pleitos deduzidos na inicial.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e na esteira do parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente
habeas corpus
e
DENEGO
a ordem impetrada.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 17/10/2023